Tribunal: TJDFT
Processo: 0741441-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0741441-74.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ACADEMIA FITPONG DE TENIS DE MESA LTDA AGRAVADO: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Academia Fitpong de Tênis de Mesa Ltda. contra a decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, que, em tutela cautelar requerida em caráter antecedente contra a Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, indeferiu o pedido liminar (ID 250239602 do processo n. 0748561-68.2025.8.07.000). Os embargos de declaração opostos contra a referida decisão foram rejeitados (ID 250785138 do processo de origem). Nas razões recursais (ID 76661084), a parte agravante, academia especializada no ensino de tênis de mesa, afirma organizar treinamentos denominados “clínicas” ou “cursos”, ministrados por profissionais qualificados. Alega ter programado o evento Table Tennis Experience, com o atleta austríaco Werner Schlager, para os dias 26 a 28 de setembro de 2025. Aduz que o evento foi planejado com antecedência, divulgado desde 20 de fevereiro de 2025 e estruturado com recursos exclusivamente privados, contando com vagas limitadas para atletas e treinadores. Relata que, em 1o/9/2025, a Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM), ora agravada, publicou a Nota Oficial n. 183/2025, na qual declarou não ter autorizado a realização do evento, em razão da falta de pagamento da taxa correspondente e da inexistência de prévia submissão do conteúdo à análise técnica da CBTM. Sustenta que a agravada não possui competência normativa ou regulatória para impedir eventos privados que não utilizem sua marca ou recursos. Entende ter ocorrido abuso de poder e violação aos princípios da livre iniciativa, do fomento ao esporte e da liberdade de associação. Diz existir risco de dano capaz de justificar a concessão da tutela cautelar: “risco de diminuição da livre participação dos particulares no evento, já consumado por 4 desistências”, “impossibilidade de divulgação de fotos e vídeos do evento, dado que os participantes temem as sanções da CBTM”, “impossibilidade de transmissão do treinamento”, “impossibilidade de disponibilização de bilheteria para plateia assistir ao evento”; “perda de oportunidade daqueles que se inscreveram e não mais virão com medo de sanções da CBTM” e “prejuízo financeiro”. Aduz que a decisão agravada incorreu em erro ao considerar que o boleto de ID 249560565 diz respeito à taxa do evento programado para setembro de 2025, quando, na realidade, refere-se à multa aplicada em razão de evento anterior, ocorrido em janeiro do ano corrente. Entende que a decisão foi omissa “ao ignorar que a Nota Oficial n. 183/2025 não apenas exige o pagamento da taxa, mas também atribui à agravada a pretensão de avaliar e aprovar o conteúdo técnico do evento, em clara afronta à liberdade de cátedra e à autonomia profissional dos instrutores do evento”. Aduz que o pedido subsidiário formulado na petição inicial (destinado a impedir aplicação de sanções sem prévio procedimento administrativo) não foi apreciado na primeira instância. Expõe que a decisão recorrida “se baseou apenas em alguns incisos do Estatuto da agravada – que inclusive, colidem com a razão de ser teleológica da confederação –, deixando de apreciar outros dispositivos que apontam solução contrária”. Ressalta que o bem jurídico tutelado na ação cautelar não está relacionado à realização do evento em si, mas, sim, à salvaguarda do direito do organizador e dos participantes de não serem arbitrariamente sancionados pela entidade agravada. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para: b.1) determinar à agravada a exclusão da Nota Oficial no 183/2025, publicada em 01/09/2025 em seu sítio eletrônico, com retratação pelos mesmos meios de divulgação, sob pena de multa diária não inferior a R$ 1.000,00 (mil reais); b.2) condenar a agravada a se abster de aplicar qualquer sanção ao clube agravante, bem como a atletas, técnicos e treinadores que participarem do evento “Table Tennis Experience”, previsto para os dias 26 a 28 de setembro de 2025, ministrado por Werner Schlager; b.3) subsidiariamente ao pedido “b.2”, caso não seja deferida a tutela integral, que seja ao menos concedida a medida para determinar que a agravada se abstenha de impor sanções ao clube agravante, atletas, técnicos e treinadores participantes do evento, sem a prévia instauração de processo administrativo formal, com observância ao contraditório, à ampla defesa e aos princípios constitucionais da legalidade, moralidade, publicidade e isonomia; Ao final, pleiteia o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida. Preparo recolhido (IDs 76661085 e 76661086). O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (ID 76699147). Na petição de ID 77674006, a parte agravante, em síntese, (i) informa a realização do evento Table Tennis Experience e requer o reconhecimento da perda do objeto do pedido recursal “b.1”; (ii) alega que a parte agravada aplicou sanção sem o devido processo legal; (iii) reitera os pedidos “b.2” e “b.3” formulados na peça recursal e (iv) requer a juntada de documentos novos. Após, na manifestação de ID 77890575, a parte recorrente informa que o Juízo de origem concedeu a tutela de urgência para determinar que a CBTM, ora agravada, restabeleça o acesso do clube agravante a realizar inscrições no sistema de eventos da Confederação. Em razão disso, “manifesta a perda do interesse recursal, diante da perda superveniente do objeto, diante da publicação de nova decisão que contemplou materialmente a pretensão do recorrente”. É o relato do necessário. Decido. 2. Conforme o art. 998 do CPC, a parte recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente de anuência do recorrido ou dos litisconsortes. O art. 87, X, do Regimento Interno do TJDFT atribui ao relator, nos feitos cíveis, a competência para homologar desistências e autocomposições das partes. Autorizada, portanto, a desistência manifestada pela parte. 3. Ante o exposto, homologo a desistência do agravo de instrumento para que produza os efeitos legais. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília, 29 de outubro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora